Tribunal: TJES
Processo: 5001389-51.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001389-51.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEONILZA DE SOUZA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que deu provimento à apelação interposta pela parte autora, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes relativa a contrato de cartão de crédito consignado e condenando o banco à devolução dos valores descontados, além de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à compensação dos valores depositados na conta da autora com aqueles devidos pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de compensação entre os valores depositados na conta da autora e os valores que o banco foi condenado a restituir, considerando o retorno das partes ao
status quo ante
em razão da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão recorrido foi omisso ao não analisar o pedido de compensação entre os valores depositados na conta da autora e os valores que o banco foi condenado a restituir, apesar de tal pedido ter sido expressamente formulado pelo embargante.

5.
Reconhecida a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado e determinado o retorno das partes ao
status quo ante
, impõe-se a compensação entre o valor depositado na conta da autora e os valores devidos pelo banco, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A compensação entre os valores depositados em conta da parte autora e os valores devidos pelo banco é possível, quando determinado o retorno das partes ao status quo ante após a nulidade do contrato, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 182.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5004270-24.2022.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 14/06/2024. TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 28/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO BMG S.A
contra o v. acórdão do evento 6594838, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada.

Nas razões recursais acostadas no evento 6958662, o embargante assevera que o v. acórdão padece do vício de omissão, “
devendo ser determinada a compensação do valor creditado a parte autora, com àqueles que a ré fora condenada a pagar
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso dos autos, em sede de contrarrazões, o banco embargante aduziu, subsidiariamente, que caso desfeito o negócio, deveriam “
as partes retornar ao estado anterior, de modo a evitar o enriquecimento ilícito e assim, devendo ser condenada a parte autora a devolução do valor sacado
ou, de forma alternativa, tal montante ser abatido de eventual valor de condenação
”.

No acórdão vergastado, o voto vencedor foi no sentido de “
reformar a Sentença combatida, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes oriunda do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 14397118, determinando o retorno das partes ao status quo ante, de modo que: I) os valores creditados na conta corrente da Autora Recorrente deverão ser restituídos ao Banco; II) o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação; III) condenar o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação; IV) condenar o Banco Recorrido a arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil
”.

Ao determinar que a autora restitua os valores creditados em sua conta-corrente ao banco embargante, o órgão colegiado considerou que, apesar de não ter havido a contratação de cartão de crédito consignado, dada a ausência de transparência nas informações, os valores foram efetivamente depositados em conta pertencente a ela.

Destaco que, de fato, dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o cartão apresentado no momento da contratação, em nome da embargada, contém os mesmos dados bancários (banco, agência e número de conta) da conta para onde foram enviados os valores via TED (eventos 4021380, 4021382, 4021383 e 4021384).

Contudo, o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de compensação entre os valores devidos pelas partes entre si, sendo assente neste colegiado que a medida se revela possível quando verificado que os valores foram depositados em conta pertencente à parte adversa, vide:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVANTE DE REPASSES. DEVOLUÇÃO DO VALOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO ANALISADO. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO CONHECIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1) De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2) Identificada omissão na fundamentação do acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para saná-lo. 3) No caso concreto, o acórdão recorrido foi omisso no ponto levantado pelo embargante, considerando que o recurso de apelação cível da parte ora embargante pugnou expressamente pela compensação de valores, considerando que, uma vez reconhecida a inexistência da contratação do empréstimo consignado, as partes devem retornar ao "status quo ante" como determina o art. 182 do Código Civil. 4) Dessa forma, deve haver a compensação entre os valores devidos pelo réu com o montante, confessadamente, depositado em conta corrente da autora. Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão contida no acórdão. 5) Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Acórdão parcialmente reformado. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004270-24.2022.8.08.0030 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 14/06/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – CONTRATO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do decisum para sanar o mencionado vício. 2. Reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, devem as partes retornarem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, diante da comprovação de que a instituição financeira promoveu o depósito em conta bancária à disposição do requerente, torna-se necessária a compensação com àqueles que devem ser restituídos. 3. Recurso provido para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003879-29.2022.8.08.0011 - Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Julgado em: 28/06/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
D
OU
-LHES PROVIMENTO
para que seja sanada a omissão verificada, acrescentando que deve haver a compensação entre o valor creditado à parte autora, com aqueles que o réu fora condenado a pagar.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para que seja sanada a omissão verificada, acrescentando que deve haver a compensação entre o valor creditado à parte autora, com aqueles que o réu fora condenado a pagar.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.